Tribunal: TJMT
Processo: 0000614-15.2018.8.11.0059
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000614-15.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LINDOMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 055.547.031-86 (APELANTE), HAUNY RODRIGUES PEREIRA - CPF: 037.633.971-32 (ADVOGADO), JUVENAL LUCAS DOS SANTOS - CPF: 628.103.241-15 (VÍTIMA), Cleonice Roberto Silva (VÍTIMA), CARITA PRISCILA ROBERTO SILVA - CPF: 062.268.971-12 (VÍTIMA), CLEONICE ROBERTO SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENUELITA BISPO DOS SANTOS - CPF: 557.137.771-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – PRETENDIDA REDUÇÃO DE PENA POR AUSÊNCIA DE EMPREGO DE ARMA BRANCA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – AFASTAMENTO DE CRIME CONTINUADO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 71 DO CP –
RECURSO DESPROVIDO.

A reiteração da prática da conduta delitiva impõe-se o aumento da pena, conforme artigo 71 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal tirado em face de sentença que condenou
Lindomar Ferreira da Silva
,
atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no art. 157,
caput,
c/c artigo 71, ambos do Código Penal,
totalizando a pena em 07 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto (Id.156127058).

Insurge-se o apelante, pela redução da pena-base no mínimo legal em virtude da não ocorrência de violência mediante uso de arma branca, bem como afastamento do crime continuado.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento (Id. 168511630).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 169117685 opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o apelante, pela redução da pena-base no mínimo legal em virtude da não ocorrência de violência mediante uso de arma branca, bem como afastamento do crime continuado.

P
ois bem, o recurso
não merece acolhimento
.

Extrai-se do registro de boletim de Ocorrência no 2017.149851, juntado aos autos, que no dia 30 de abril de 2017, por volta das 04h30 min, na rua Espirito Santo, n. 19,

no Bairro Buritis, na cidade de São José do Xingu-MT, o réu Lindomar Ferreira da Silva adentrou a residência, abordando o sr. Juvenal Lucas dos Santos, ameaçando com uso de faca, efetuando roubo no valor de R$400,00 (quatrocentos reais).

Na mesma data, conforme relatado do Boletim de Ocorrência no 2017.143349, foi registrado outras duas vítimas de roubo com arma branca pelo mesmo suspeito.

Nesta segunda ocorrência, as vítimas Carita Priscila Roberto Silva e Cleonice Roberto Silva estavam se dirigindo ao trabalho, por volta das 05h30min da manhã, quando na rua Claudia Regina Lima Luz, setor Buritis, na Comarca de São José do Xingu-MT, foram abordadas pelo suspeito que estava em uma bicicleta, que anunciou o roubo levando sua bolsa com o valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) e documentos.

A denúncia recebida em 01 de fevereiro de 2018, réu devidamente citado, foram realizadas três audiências de instrução, na primeira houve oitiva do réu, na segunda ausentes os intimados, sendo determinada condução coercitiva e, na terceira foram ouvidas as vítimas Carita e Cleonice Roberto Silva, dispensando a vítima Juvenal Lucas dos Santos, com anuência da defesa, em face da homologação da desistência da vítima.

Em depoimento, na esfera policial, a vítima Juvenal Lucas dos Santos assim narrou:

“
q
ue o acusado entrou em seu quarto “[...] puxou uma faca e foi para cima [e] dizia para passar o dinheiro senão o declarante perderia a vida”, tendo em seguida o acusado lhe subtraído forçosamente a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) (Id.156127057)”

Em depoimento,
na esfera judicial
a vítima Cleonice Roberto Silva narra:

“
que estava indo ao trabalho com sua filha Carita quando o acusado “veio por trás numa bicicleta [e] puxou a bolsa do braço da declarante. Carita avançou em Lindomar e conseguiu pegar a bolsa de volta [...]. Lindomar puxou uma faca e apontou para Carita [e] avançou na mão da declarante e puxou a bolsa, montou na bicicleta e foi embora (Id.156127056 e
mídia 156127057
)”.

A vítima Carita Roberto Silva,
na esfera judicial,
assim depôs:

O depoimento de Carita narra que o acusado “puxou a bolsa de sua mãe e tomou da mão de Lindomar e nesse momento Lindomar tirou a faca e ficou apontando para a declarante. [...] Lindomar ficava apontando a faca para a declarante e insistindo que entregassem a bolsa”, que, por fim, foi entregue

(Id156127056 e mídia 156127057
)”.

O réu Lindomar Ferreira, em fase policial assim declarou:

“
Que perguntado se estava de posse de uma faca quando entrou na residência da vítima Juvenal e o ameaçou para que entregasse o dinheiro disse estava com a faca em mão e confirma ter ameaçado

vítima e retirado da vítima cerca de R$40,00(quarenta reais), que em seguida comprou drogas de um noiado e depois de foi fazer uso da mesma. Em referência ao B.O 201.143349, onde consta como vítimas Cleonice Roberto Silva e Carita P. Roberto Silva disse:” que confirma que estava

de posse da faca em cabo de madeira e praticou o assalto levando consigo a bolsa da vítima contendo cerca de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), que adiante jogou a bolsa fora, ficando apenas com o dinheiro, que não sabe dizer o local certo onde se desfez da bolsa, e que em seguida retornou ao noiado e comprou todo o valor em drogas e foi fazer uso sozinho(Id. 15612706)”.

Já em fase judicial o réu Lindomar Ferreira confessou a autoria
, narrando em seu depoimento, em referência à vítima Juvenal, que
“estava com a faca em mão e confirma ter ameaçado a vítima e retirado [...] cerca de R$40,00 (quarenta reais)”. Quanto a Cleonice e Carita, o acusado “confirma que estava de posse de uma faca em cabo de madeira e praticou o assalto levando consigo a bolsa da vítima contendo cerca de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais)”.

O Magistrado em sua decisão, verificou presente a materialidade delitiva e a autoria, aplicando em sua decisão a atenuante visto que o réu é confesso, entretanto, por se tratar de crime continuado exasperou a pena na forma descrita pelo artigo 71, do Código Penal.

Contra a sentença, a defesa ao interpor o presente recurso, pleiteia a redução da pena-base no mínimo legal

em virtude da não ocorrência de violência mediante uso de arma branca, bem como afastamento do crime continuado.

Vejamos a sentença,
in verbis
:

“[...]Verifico que a
versão do acusado
encontra amparo nas demais provas do processo.O acusado é confesso. Assume que o fato ocorreu e que foi ele quem praticou o fato descrito na denúncia. Nesse sentido, cito o interrogatório de págs. 53 – 54.Portanto, é o acusado autor dos fatos descritos na Denúncia.

Presente a materialidade delitiva e a autoria, passo a analisar a
tipicidade
da condutado descrita na Denúncia. Em relação a tipicidade, o Ministério Público tipifica o fato como roubo majorado, pela prática da conduta capitulada no artigo 157, §2o, inciso I e II (vítima Juvenal) e artigo 157, §2o, inciso I (vítima Cleonice e Carita) c/c artigo 69, todos do Código Penal”.

Trata-se de caso de emendatio libelli, nos termos do art. 383, do Código de Processo Penal. Em relação ao art. 69 do Código Penal, denuncia-se caso de concurso material. Observa-se, no entanto, que o crime em verdade, enquadra-se no art. 71 do mesmo Código, pois os eventos todos levam ao caso de crime continuado. Nesse sentido, aplica-se o disposto pelo art. 383, do Código de Processo Penal, substituindo-se o art. 69 pelo art. 71, ou seja, passa a vigorar no presente caso o conceito de crime continuado.

Em relação ao inciso I, do §2o do art. 157, presente tanto no caso da vítima Juvenal, quanto de Cleonice e Carita, verifico que ocorre inovatio in melius em decorrência do dispositivo ter sido revogado, com a majorante “arma branca” sendo incluída no Código Penal somente em 2019, pela Lei n. 13.964, pelo inciso VII, do §2o do art. 157. Dessa forma, visto os fatos terem ocorrido em 2017, portanto anteriormente a data do novo dispositivo, deve prevalecer o critério
Reformatio in Mellius
, deixando o acusado de responder pela majorante de “arma branca”.

Com relação ao inciso II do mesmo dispositivo, aplicado somente à vítima Juvenal, há que se atentar para o fato de que a suposta partícipe jamais foi ouvida ou encontrada, o que gera dúvidas acerca de sua participação como coautora.

O acusado é penalmente imputável. A prova da materialidade e da autoria é segura.

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
formulado na denúncia, o que faço com julgamento de mérito, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, de modo que condeno o acusado como incurso nas penas do artigo
157,
caput
, c/c art. 71
, por duas vezes.

Observando rigorosamente o princípio da individualização da pena (artigo 5°, inciso XLVI da Constituição Federal), bem como o disposto no artigo 59 e seguintes do Código Penal, passo a dosimetria da pena do acusado.

Na primeira fase da aplicação da pena
, nos termos do “caput” do artigo 59 do Código Penal, passo a analisar as
circunstancias judiciais
. A
culpabilidade
é normal a espécie, não podendo ser valorada negativa ou positivamente. O acusado não possui
antecedentes
. Constata-se, nos autos, a recorrência com que o acusado figura no polo passivo em processos de violência contra mulher, constituindo este fato elemento que permite a valoração de sua
conduta social,
como é o caso do processo que ora se analisa. O conjunto desses elementos, somados ao crime em análise, apenas contribui para que se determine que o acusado se aproveitou das condições de gênero para praticar o delito, o que serve como fator prejudicial em sua conduta social. Não há elementos que permitam valorar a
personalidade do agente
, visto que não há laudo técnico de psiquiatra e/ou psicólogo juntado aos autos. Os
motivos do crime
são próprios a espécie delitiva. As
circunstancias do crime
, como o horário de seu cometimento e as condições de gênero envolvidas, denotam elementos que permitem valoração negativa. As
consequências do crime
são as logicamente derivadas do tipo penal. O
comportamento da vítima
não influi para facilitar ou inibir o crime. Deste modo, acrescento 1/6 ao mínimo legal, fixando a PENA BASE em
4 anos e 8 meses
.

No que tange à pena de multa, em razão destas circunstancias judiciais, na primeira fase de aplicação da pena, fixo o número de dias-multa, em 12, de modo a buscar a mesma proporção de variação da pena base em relação a pena mínima em abstrato previsto para o tipo.

Na segunda fase da aplicação da pena
, observando as agravantes e atenuantes previstas nos artigos 61 e 65, respectivamente, do Código penal, verifico que o acusado confessou os crimes que lhe são imputados, fazendo jus à atenuação da pena, conforme disposto pelo art. 65, III, alínea “d”, do referido Código. Deste modo, fixo a pena intermediária em 4 anos.

Na terceira fase da aplicação da pena
, verifico que não há causas gerais ou especiais de aumento de pena pelo que converto a pena intermediária em pena final.

Observo que se trata de crime continuado, razão pela q
ual exaspero a pena na forma descrita pelo art. 71, do Código Penal, além de o caso em concreto enquadrar-se no parágrafo único do mesmo dispositivo, haja visto ser crime doloso praticado contra vítimas diferentes com emprego de violência e grave ameaça, de modo que aumento a pena final em metade,
FIXANDO A PENA DEFINITIVA EM 7 ANOS DE RECLUSÃO.
[...]”.

Como se vê, constata-se que no que tange a insurgência atinente à majorante do “
exercício de violência mediante emprego de arma branca
”, não há sequer interesse recursal, haja vista que o Juiz
a quo
deixou de aplicá-la, em observância ao princípio da
Reformatio in Mellius
, por reconhecer que o fato ora examinado (2017) foi praticado antes da alteração legislativa (2019), não podendo prejudicar o réu, já que a nova redação do art. 157, § 2o, do Código Penal revogou o inciso I (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma).

Outrossim, no tocante ao reconhecimento de continuidade delitiva, agiu com acerto o Magistrado ao orientar-se pelo artigo 71 do Código Penal, baseando-se em elementos probatórios de elevada confiabilidade.

Desse modo, na hipótese, não há que se falar em crime único, pois os fatos registrados na denúncia, e confirmados em Juízo, indicam a prática da conduta delitiva por ao menos duas vezes, no mesmo dia, mas em locais e vítimas diferentes, situação que configura mais de uma ação e, consequentemente, mais de um crime da mesma espécie.

Portanto, a pena fixada ao réu foi corretamente aumentada pela metade a um dos crimes praticados em continuidade.

A corroborar tal entendimento trago a colação precedente do Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis:

“[...]8.
Quanto ao pleito de reconhecimento da continuidade delitiva, tal instituto, nos termos do art. 71 do Código Penal, prevê que há crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais delitos da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, os delitos subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro. Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo).[...](
AgRg no HC n. 778.288/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023)(destaquei)

Mediante o exposto, verifica-se que a defesa do réu não infirmou especificamente fundamentos para a reforma da decisão e posterior redução da pena.

Assim, não existindo nenhuma alteração na sentença, tampouco havendo mácula na dosimetria de pena aplicada pelo judicante, tenho que o decisum deve ser mantido. Aliás, o quantum aplicado atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023